Tribunal: TJSP
Processo: 1102513-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – transporte aéreo – atraso de voo internacional contratado pelo autor sem prévio e adequado aviso, ocasionando perda de conexão e necessidade de compra de outra passagem aérea - danos morais caracterizados - majoração do "quantum" ressarcitório segundo os padrões adotados por esta Corte – demanda procedente – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154048
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102513-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
RODRIGUES JERSCHOW, é apelada AIR CHINA LIMITED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102513-59.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36080
APEL.No: 1102513-59.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : VINICIUS RODRIGUES JERSCHOW
APDA. : AIR CHINA LIMITED
*INDENIZATÓRIA
transporte aéreo
atraso de voo
internacional contratado pelo autor sem prévio e adequado aviso,
ocasionando perda de conexão e necessidade de compra de outra
passagem aérea - danos morais caracterizados - majoração do
“quantum” ressarcitório segundo os padrões adotados por esta
Corte demanda procedente recurso provido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, movida por Vinicius Rodrigues Jerschow em
face de Air China Limited. Alega o autor, em síntese, que
viajou para a China durante as férias escolares e para voltar
ao Brasil adquiriu 2 passagens aéreas, uma da ré de Dandong
para Pequim no dia 25.07.19, com saída às 19h05 e chegada às
21h20, no horário chinês, e outra da companhia aérea
Ethiopian Airlines, de Pequim para São Paulo, com saída no
dia 26.07.19 às 23h10 e chegada às 16h00 do dia 27.07.19.
Aduz que ao chegar no horário no aeroporto de Dandong, obteve
a informação de que seu voo atrasaria, sem que houvesse
maiores explicações. Sustenta que o voo saiu 2 horas mais
tarde do que o previsto, ocasionando a perda da conexão com o
segundo voo. Afirma que ao chegar a Pequim foi enviado ao
hotel pela ré tão-somente às 2h00, tendo que voltar às 7h00
para o aeroporto sem qualquer alimentação. Argumenta que não
havia disponibilização de voo direto para São Paulo através
da ré, mesmo efetuando pagamento, de forma que após muita
insistência, conseguiu declaração com a informação de atraso
de voo, mas em razão de “condições climáticas”, o que não
ocorreu. Alega que então o autor adquiriu passagem da United

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102513-59.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Airlines com destino a São Paulo no valor de R$5.918,02,
conforme fatura de seu cartão de crédito. Aduz que passou
horas no aeroporto sem qualquer assistência e alimentação por
parte da requerida, além de despender de enorme quantia para
a aquisição de nova passagem aérea, sem contar que não chegou
a tempo para ministrar dois treinos importantes para a sua
equipe que iria participar do Campeonato Paulista
Fase
Regional, já que é professor. Destarte requer indenização por
danos materiais da ré no valor de R$5.918,02, além de
indenização por danos morais de R$10.000,00.
2. A r. sentença de fls. 124/131 julgou
procedente a demanda, para condenar a ré a pagar ao autor
indenização por danos materiais no valor de R$5.918,02,
atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como
indenização por danos morais de R$4.000,00, atualizado
monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação. Carreou à requerida
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
3. Irresignado, recorreu o autor a este
Tribunal para reforma do “decisum”, requerendo a majoração de
indenização por danos morais à quantia exordialmente reclamada.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece acolhimento. Isso porque
induvidoso que perda de conexão de voo em razão do atraso do
voo do primeiro trecho sem prévio e adequado aviso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102513-59.2019.8.26.0100 -Voto no
4
passageiro
configura lesão
moral que realmente merece
reparação, uma vez que a companhia aérea falhou não só na
prestação de serviço de transporte conforme contratado, como
também no dever de prestar informação adequada ao passageiro,
não valendo posteriormente a declaração de que foi em “razão
das más condições climáticas”. Vale ainda registrar que, como
prestadora de serviço aéreo, a ré responde de forma objetiva
por eventuais danos causados ao passageiro, ou seja,
independentemente de culpa.
6. E como bem destacou o Magistrado “a quo”,
“A indenização por dano moral também é devida, porque o
atraso do voo ultrapassa os limites do dano material e
ocasiona notório sofrimento ao viajante, que se vê impedido
de aproveitar seu tempo da forma como havia planejado, ou tem
tisnada parte das memórias que trazia para casa” (fls. 130).
7. Nesse sentido vale destacar o aresto da
lavra do Ilustre MIN. BARROS MONTEIRO em REsp no 168.976-SP,
j. 05.09.2002: “Cuidando-se de dano moral, prescindível era
que o autor se ocupasse da prova efetiva do dano. É este
decorrente do longo atraso do voo (no caso, da perda da
conexão em razão do atraso do primeiro trecho sem prévio e
adequado aviso ao passageiro). Não comprovada pela transportadora qualquer causa excludente de sua
responsabilidade, a prestação do serviço de forma viciada ou
deficiente já é o bastante para caracterizar o dano a ser
reparado. A ré não cumpriu a contento o contrato de
transporte,
resultando
daí
a
obrigação
de
indenizar,
independentemente da prova concreta do prejuízo.”
8.
Relativamente
ao
“quantum”
dos
danos
morais, prevalece o entendimento de que deve servir para
coibir o agente de procedimento semelhante, sem todavia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102513-59.2019.8.26.0100 -Voto no
5
enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização
deve “proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em
contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA). In casu”, o “quantum” fixado
pelo juízo monocrático de fato mostrou-se insuficiente, não
levando em consideração a gravidade objetiva do dano e a
indevida conduta da ré, merecendo pois ser majorado por esta
Corte.
9. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar a solução singular para elevar
o “quantum debeatur” dos danos morais para R$10.000,00, com
atualização monetária a contar do arbitramento e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação, permanecendo os
ônus sucumbenciais, que se afiguram bem arbitrados no
contexto do julgado.
10. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js